Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame: Recurso interposto contra sentença que determinou o custeio de cirurgia micrográfica de Mohs para tratamento de carcinoma basocelular pigmentado, condenou ao pagamento de danos morais e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. A operadora alegou ausência de negativa expressa, cancelamento superveniente do plano e inexistência de ilicitude para danos morais.
II. Questão em discussão: (1) Legalidade do bloqueio de valores para custear a cirurgia; (2) Efeitos do cancelamento do plano de saúde após a realização do procedimento; (3) Obrigatoriedade de cobertura do tratamento diante da ausência de profissional qualificado na rede credenciada; (4) Configuração de danos morais pela negativa de cobertura; (5) Base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir: (1) O bloqueio parcial dos valores para custeio da cirurgia foi legítimo, pois decorreu de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer. (2) O cancelamento do plano após a realização do procedimento não extingue a obrigação consolidada durante a vigência contratual. (3) A negativa indireta de cobertura, pela ausência de profissional qualificado na rede, equivale à recusa do tratamento, sendo abusiva. (4) A recusa de tratamento oncológico configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada. (5) Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação (obrigação de fazer + danos morais), e não sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao recurso do autor e parcial provimento do recurso do réu para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.